Tribunal: TJPA
Processo: 0002730-97.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002730-97.2019.8.14.0051

APELANTE: RICARDSON JUANN SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002730-97.2019.814.0051

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: RICARDSON JUANN SILVA COSTA (ADVOGADO: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART.
121, § 2º, II e IV, c/c ART. 14, II, CP
– AFASTADA A PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – MANTIDA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À CULPABILIDADE –
ITER CRIMINIS
QUASE TOTALMENTE PERCORRIDO – REDUÇÃO DA PENA EM 1⁄2 MANTIDA.
As consequências do crime são os efeitos deste em relação à vítima, sua família ou sociedade e quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda. Logo, os resultados próprios do tipo não podem ser valorados negativamente. Consequências neutras, diante da ausência de elementos nos autos capazes de valorá-la negativamente. Pena reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RICARDSON JUANN SILVA COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, c/c art. 1º da Lei 8.072 (crime hediondo), fixando-lhe a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que “
na data de 03 de março de 2019, no turno da manhã, por volta das 05:00 horas, no interior do Sairódromo, na vila balnearia de Alter do Chão, no município de Santarém/PA, o denunciado, com manifesto animus necandi, efetuou vários golpes nas vítimas DANILSON HANS PARENTE FERREIRA e ADRIANO TAVARES DE CASTRO, com um instrumento pérfuro-cortante (faca), atingindo-lhe na região do pescoço e a região escapular, com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, homicídio (morte) que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.” (sic)

Denúncia recebida no dia 22 de novembro de 2019, id-63076250.

Alega o apelante que houve injusta aplicação da pena, requerendo a reforma na dosimetria. Aduz que as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma genérica. Pretende que a culpabilidade seja valorada como neutra, assim como as consequências do crime, não exasperando a pena base e fixando-a no mínimo legal. Requer a aplicação da redução da pena ao patamar máximo de dois terços.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento, a fim de ser reformada a pena base exclusivamente quanto à valoração negativa das consequências do crime.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 15/01/2025

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RICARDSON JUANN SILVA COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, c/c art. 1º da Lei 8.072 (crime hediondo), fixando-lhe a pena de 8 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Alega o apelante que houve injusta aplicação da pena, requerendo a reforma na dosimetria. Aduz que as circunstâncias judiciais foram fundamentadas de forma genérica. Pretende que a culpabilidade seja valorada como neutra, assim como as consequências do crime, não exasperando a pena base e fixando-a no mínimo legal. Requer a aplicação da redução da pena ao patamar máximo de 2/3.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade do delito não foram objeto de recurso, pelo que me atenho à análise da dosimetria da pena.

Verifica-se que a pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 16 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e às consequências do delito, como a seguir transcrevo:

“
culpabilidade do réu entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime de forma violenta com um gargalho de garrafa e ainda indo ameaçá-la no Posto de Saúde, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado
.”

“
Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

In casu,
a culpabilidade foi valorada negativamente, eis que o réu agiu de forma violenta com um gargalho de garrafa e ameaçando a vítima no Posto de Saúde, o que imprimiu ao delito maior grau de reprovabilidade. Sendo assim, tal fundamento é idôneo, pois remonta às particularidades do caso concreto, isto é, ao modo especialmente grave como agiu ora recorrente, nada havendo de genérico na mencionada fundamentação.

No que diz respeito as consequências, assim fundamentou o MM. Juízo
a quo
: “
considerando que a vítima correu risco de vida conforme laudos anexados ao caderno processual, passando o golpe a milímetros de sua jugular quase encerrando a sua vida precocemente, entendo isso como desfavorável ao réu
.”

Ressalto que as consequências do crime são os efeitos deste em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda. Portanto, as consequências devem ser anormais à espécie. Desta forma, os resultados próprios do tipo não podem ser valorados. Logo, ‘
correr risco de vida, quase a encerrando precocemente’
é fundamentação própria do tipo penal previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP. Não vislumbro nos autos elementos capazes de valorar negativamente tal circunstância judicial, razão pela qual a considero neutra.

Sendo assim, fixo a pena base em 14 anos de reclusão, afastando a pretensão de sua fixação no mínimo legal, eis que mantida a circunstância judicial referente à culpabilidade.

Ausentes atenuantes. Mantenho a agravante do art. 61, II, “b”, (uma vez que tal agravante não serviu para qualificar o crime de homicídio), bem como a elevação da pena em 1 ano, totalizando a pena de 15 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, bem como a redução da pena em 1/2, eis que o réu percorreu quase na totalidade o
iter criminis
, não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, ou seja, algumas pessoas ‘apartaram’ a briga e socorreram a vítima, levando-a ao atendimento médico.

Desta forma, tendo o "
iter criminis
" sido quase todo percorrido, ficando bem próximo da consumação, mantenho a fração de 1⁄2 para a redução da pena, decorrente da tentativa, eis que suficiente, adequada e proporcional para o caso concreto. Sendo assim, resta a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/02/2025